Tribunal: TJSP
Processo: 4004995-91.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de serviços advocatícios. Ausência de contrato escrito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de verossimilhança na versão inicial constatada após apresentação da defesa e documentos a ela acostados. Réu que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC. Demonstração dos serviços prestados, tanto na seara administrativa,

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de serviços advocatícios. Ausência de contrato escrito. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de verossimilhança na versão inicial constatada após apresentação da defesa e documentos a ela acostados. Réu que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC. Demonstração dos serviços prestados, tanto na seara administrativa, quanto na esfera judicial, a legitimar o recebimento de honorários, ainda que ausente contrato escrito. Impossibilidade de discussão de clausulas contratuais ou percentual de valores na via eleita. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4004995-
91.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante CARLOS
ANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO SERGIO DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
2

VOTO No 6346
APELAÇÃO No 4004995-91.2013.8.26.0564
APELANTE: CARLOS ANTONIO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: PAULO SERGIO DE TOLEDO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de serviços
advocatícios. Ausência de contrato escrito. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Ausência de verossimilhança na versão inicial constatada após
apresentação da defesa e documentos a ela acostados. Réu
que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do
CPC. Demonstração dos serviços prestados, tanto na seara
administrativa, quanto na esfera judicial, a legitimar o
recebimento de honorários, ainda que ausente contrato
escrito.
Impossibilidade
de
discussão
de
clausulas
contratuais ou percentual de valores na via eleita. Precedente
do STJ em sede de recurso repetitivo. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de “ação de prestação de contas” ajuizada por
Carlos Antônio contra Paulo Sérgio de Toledo, narrando a inicial que o réu
foi advogado do autor em processo administrativo junto ao INSS para
recebimento de saldo de aposentadoria; que do total recebido de R$
48.555,00, pagou ao réu R$ 30.000,00 a título de honorários, porém o fez
sob efeito de ameaça, fato que o levou a lavrar Boletim de Ocorrência.
Assim, pede que o réu seja condenado a prestar contas a respeito do valor
recebido.
A r. sentença de fls. 94/96 julgou improcedente o
pedido deduzido, carreando ao autor os ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em R$ 900,00, anotada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor (fls. 98/104), sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
3
benefícios da gratuidade da justiça, alegando, preliminarmente, que a r.
sentença carece de fundamentação. No mérito e, em síntese, assevera que
o réu não “comprovou a finalidade de sua contratação bem como o valor dos
honorários contratados e se assim o fosse a contratação nos termos arguidos por
ele apelante, obviamente juntaria ao bojo dos autos o contrato firmado entre as
partes.” (fls. 101).
Recurso respondido (fls. 107/111).
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente insubsistente.
Com efeito, as razões de insurgência veiculada não têm
o condão de derruir os sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada, ora
mantidos.
Em primeiro lugar, afasta-se a objeção de ausência de
fundamentação da r. sentença, vez que o MM. Juízo a quo registrou
expressamente as razões de fato e de direito que o levaram a decidir pela
improcedência da ação. Assim, de nulidade não se há cogitar, tampouco
ofensa aos dispositivos legais invocados (artigos 125, I, 165, 333, 396 e
458, II, do Código de Processo Civil e artigos 5o, LV, XXXV, 7o, VI e 93, IX,
todos da Constituição Federal).
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante,
porque a versão apresentada na inicial foi infirmada pelo apelado, à luz da
contestação e documentos a ela acostados.
Realmente, observa-se que o apelante trouxe à tona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
4
versão distorcida dos fatos subjacentes ao litígio, omitindo na petição
inicial a circunstância de que contratou o apelado também para o
ajuizamento de ação na Justiça Federal.
A assertiva lançada nas razões recursais, de que o
apelante sequer “tinha ciência da ação judicial de no 2005.61.83.006594-4” (fls. 102),
a toda evidência cai por terra frente à procuração de fls. 80, outorgada
livremente ao apelado precisamente para o ajuizamento de ação visando
“concessão do benefício previdenciário, No 42/137.597.723-4, perante a Justiça Federal de
São Paulo”. E a atuação do apelado na tutela dos interesses do apelante em
juízo vem demonstrada pelos documentos de fls. 81 e ss., não
controvertidos.
Sob outro vértice, a procuração de fls. 75 faz prova da
representação dos interesses do apelante pelo apelado junto ao INSS,
inferindo-se, portanto, e de forma inequívoca, a incontroversa atuação, na
esfera administrativa e judicial, malgrado a não formalização por escrito
de contrato de honorários.
A espancar qualquer dúvida, o extrato de fls. 13,
repetido a fls. 79, da conta do pagamento efetivado pelo apelante ao
apelado, no valor de R$ 30.000,00, encerrando assim prestação de contas
efetiva dos serviços contratados, prestados e da contrapartida respectiva,
anotada a circunstância de não se controverterem valores soerguidos.
O apelante, em réplica, limitou-se a anotar que o
apelado “não trouxe aos autos o contrato de honorários advocatícios para provar o
alegado” (fls. 92).
Ora, a ausência de contrato escrito em nada
compromete o direito do apelado em receber seus honorários. Aliás, o
próprio apelante relata na inicial que “acordou com o requerido, que pagaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
5
título de honorários advocatícios a importância de 30% (trinta por cento) sobre o valor o seu
crédito referente a procedência da aposentadoria” (fls. 04).
Ora, como bem ponderou o d. juízo a quo, “a obrigação de
prestar contas, apurável na primeira fase procedimental da ação, já foi cumprida pelo
advogado, como se depreende do teor da defesa e dos documentos de fls. 75/78”.
Na realidade, o mote efetivo da pretensão deduzida
pelo apelante é a discordância para com o valor efetivamente pago a título
de honorários advocatícios, supostamente sob coação, questão, não
obstante, insuscetível de enfrentamento no âmbito da ação de prestação
de contas, ainda quando considerada a fusão entre a primeira e segunda
fases do procedimento.
Este, precisamente, o acertado fundamento da r.
sentença hostilizada, a rigor tangenciado nas razões de insurgência
recursal.
Apenas no sentido de corroborar as conclusões supra,
mutatis mutandis, vale recordar que Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1497831/PR, sob o rito dos repetitivos,
entendeu pela impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em
ação de prestação de contas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE
DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO
BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL. 1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse
processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco
que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor
dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao
final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259. 3. O rito especial da
ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
6
cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz
respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o
autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase),
conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal
formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O
contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque
especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito,
não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na
compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele
autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se
contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de
abertura da conta. 6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz
respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela
compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as
circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da
instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é
informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico.
7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual
adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da
mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros
e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de
crédito em conta-corrente. 8. O contrato bancário que deve nortear a prestação
de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito
especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas
todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes
ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no
exame da ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice
da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao
direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir
substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação
contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve
comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do
contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o
rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial
provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos
em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de
ajuizamento de ação revisional. (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016).
Trata-se
de
evidência
inexorável
da
necessária
contenção dos limites cognitivos próprios da ação de prestação de contas,
repita-se, não compatíveis com a pretensão de fundo do apelante, de rever
o valor pago ao apelado, tido por abusivo e determinado por suposta
coação, o que somente por via judicial própria poderá, se o caso, vir a ser
discutido.
Por todo o exposto, não está a comportar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004995-91.2013.8.26.0564 -Voto no 6346
7
reparo a r. sentença hostilizada.
Dada a sucumbência integral do apelante nesta fase
recursal, majoram-se os honorários sucumbenciais para R$ 1.300,00, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator